Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716028-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÂNIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0016421-57.2004.8.07.0001, homologou a alienação do imóvel de forma parcelada. Expõe que está perdendo a propriedade de seu imóvel por preço abaixo do mercado e que o bem arrematado é objeto de penhora nos autos no. 0022720-29.2010.4.01.3400 perante a Nona Vara Federal do Distrito Federal, o que geraria direito de preferência em relação à penhora do presente feito. Entende que está sendo tolhida em seu direito ao princípio recursal tendo em vista que a necessidade de realização de nova avaliação do bem ainda está sendo discutida em sede recursal, no agravo de instrumento no 0735568-35.2021.8.07.0000, convertido em agravo interno e atualmente em embargos de declaração. Sustenta que deve ser garantido o princípio do devido processo legal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão para suspender o processo até o esgotamento recursal sobre a necessidade de reavaliação do bem. Preparo recolhido nos IDs 35449215 e 35449216. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. Pretende a agravante a suspensão do feito até o julgamento final do recurso no 0735568-35.2021.8.07.0000 em que se discute a necessidade de reavaliação do imóvel ora arrematado. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120922511 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em desfavor de TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. Ante a falta de pagamento do débito, foi penhorado o imóvel da executada, denominado, lote no 18 da SHIN QI 11, trecho 11 – Lago Norte – Brasília, matrícula no 1706 do 2o Ofício de Registro de Imóveis, avaliado em R$ 1.400.000,00. Designado o primeiro leilão eletrônico para o dia 05/04/2021 às 13h10, não foram feitos lances para pagamento à vista, dando como resultado o Leilão Negativo. Todavia, o Sr. Leiloeiro recebeu proposta escrita realizada por OZIEL LUIZ DE SOUZA, para pagamento do valor da avaliação, de forma parcelada, com 25% por cento de entrada e o remanescente dividido em 30 parcelas, com correção monetária pelo IPCA - id 120786386 (fl. 1.828/1.829/ PDFc). O Sr. Leiloeiro encaminhou a proposta para exame deste Juízo. Decido. Verifico que a proposta para pagamento parcelado do bem foi apresentada por escrito, conforme estipulada no art. 895, e incisos do CPC Nos termos do art. 895, inciso II, do CPC, interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Assim, considerando a inexistência de lances para pagamento à vista, e que a proposta escrita ocorreu pelo valor da avaliação do imóvel, tenho que ela é a vencedora da licitação. HOMOLOGO a alienação do imóvel pelo valor de R$ 1.400.000,00, com pagamento de 25% à vista e o restante em 30 parcelas mensais, vencidas no dia 10 de cada mês, sendo a primeira parcela no dia 10 de maio de 2022, e as restantes no mesmo dia dos meses subsequentes, com atualização do saldo devedor pelo IPCA. O imóvel alienado garantirá o pagamento do saldo devedor com registro de hipoteca em sua matrícula na forma do art. 895, § 1o, CPC. Encaminhem-se os autos ao Sr. Leiloeiro, para que Expeça Auto de Arrematação, com depósito de 25% do valor do imóvel, além do pagamento de sua comissão, e demais condições de pagamento, para as devidas assinaturas. Desta feita, CANCELO a segunda hasta designada para o dia 08/04/2022 às 13h10. COMUNIQUE-SE com urgência, o Sr. Leiloeiro, tanto do cancelamento do leilão, como do teor da presente decisão. Ficam as partes intimadas. Opostos embargos de declaração, a sentença foi mantida nos seguintes termos (ID 122447824 dos autos de origem): TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão de Id. n. 120922511. Aduz que a Decisão incidiu erro, omissão, obscuridade r contradição, eis que incidiu contrária a fundamentação do artigo 895, do CPC. Afirma que a homologação da proposta de arrematação com pagamento parcelado desrespeitou o § 6o, do artigo 895, do CPC, eis que dita fundamentação não permite a suspensão da Hasta Pública. Defende, ainda, que o Edital Id. n. 116658892 deixou de considerar que a primeira penhora objeto do imóvel, proferida nos autos do processo no 0022720-29.2010.4.01.3400, em trâmite perante a 9a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, gera direito de preferência. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão. Aguardem-se as providências necessárias para a assinatura, por este magistrado, do auto de arrematação, conforme determinado na Decisão de Id. n. 122264069. Após, intimem-se as partes acerca da juntada ao processo do auto de arrematação assinado pelo juiz, de modo a dar início ao prazo de dez dias previsto no art. 903, § 2o, do CPC. Ficam as partes intimadas. Como é sabido, o devido processo legal garante que o processo tramite observando todas as etapas previstas em lei, inclusive quanto à eventual reanalise das questões decididas pelo juízo de origem via recurso. Com efeito, conforme consta no ID 35463015, desde o início do processo, que atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já foram analisados sete recursos, sendo que ao menos os quatro últimos referem-se ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal. Nesse ponto, cumpre destacar, ainda, que, apesar de o Agravo de Instrumento no 0735568-35.2021.8.07.0000, que foi convertido em Agravo Interno, e que atualmente tramita como Embargos de Declaração, nele não foi deferido efeito suspensivo, nem dele decorre tal efeito. Note-se que apesar da frustração do primeiro leilão, antes da realização da segunda hasta, foi apresentada proposta de pagamento parcelado, que foi homologado pelo juízo em decisão ora impugnada. Outrossim, conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Transcrevo: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de maio de 2022 18:46:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador